Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-34.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECLARATÓRIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – MONTANTE ADEQUADO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.